Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741938-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e pelo Dr. FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ROCHA. Afirmam os impetrantes que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Afirmam que a paciente está presa desde 23/08/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação ao tráfico), após cumprimento de mandado de busca e apreensão emanado da autoridade apontada como coatora, nos autos do processo no 0728349- 60.2024.8.07.0001 e conversão da prisão em flagrante para preventiva. Defendem que não estão demonstrados os requisitos do fumus commissi delicti (fumaça do cometimento do delito) e do perciulum libertatis (perigo da liberdade) que justificariam a medida excepcional, além do que não há provas de que a paciente esteja envolvida com o tráfico de drogas. Os impetrantes alegam, ainda, que a gravidade em abstrato do crime, sem a demonstração de elementos que indiquem a periculosidade concreta da paciente, não justificam a prisão para a garantia da ordem pública, além de que se trata de ré primária, possuidora de bons antecedentes, ter residência fixa e todas as condições pessoais favoráveis. Destaca que, em liberdade, inexistem indícios no sentido de que a paciente voltará a delinquir. Por fim, pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão da Paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que a paciente aguarde em liberdade nova decisão do Juízo apontado como coator. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque, embora a defesa insista que o fundamento para converter a prisão em flagrante em preventiva foi a garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos justificadores da medida, na realidade, como destacado na decisão impugnada (ID 64691629), que manteve a custódia cautelar contra a paciente, o fundamento para decretar a prisão da paciente foi a reiteração delitiva da paciente, como se constata do seguinte trecho: “(...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas ao histórico criminoso da requerente, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, não prospera a alegação de que a ré possui problemas de saúde, a atrair a prisão domiciliar. Analisando os documentos médicos juntados pela defesa, verifica-se que alguns receiturários datam de mais de 06 meses e não há relatório médico que ateste a gravidade ou que ela está extremamente debilitada (ID de origem n. 209563573) (...)”. No caso, como se extrai da decisão impugnada, embora se trate de ré primária, a prisão para a garantia da ordem se justifica em razão das circunstâncias em que o crime foi cometido e do histórico criminoso da paciente, uma vez que se apurou que ela possui reiterado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, com elementos concretos que indicam a sua atuação com um grupo que atua nas Quadras 603 e 605 de Samambaia Norte. Portanto, diversamente do que afirmam os impetrantes, a magistrada de origem indicou, de forma satisfatória, os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Ademais, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, devidamente autorizados pela autoridade competente, foram encontradas na residência da paciente e de seu companheiro FRANCISCO MACEDÔNIO DE OLIVEIRA GOMES (corréu), 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionada em embalagens plásticas e ziplock, perfazendo a massa líquida total de 83,43g. Além disso, o fato de a paciente possuir residência fixa, ter problemas de saúde, por si só, não é condição para lhe garantir a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ela atribuído reveste-se de gravidade. Por fim, destaque-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação aos problemas de saúde da paciente, alegados pela defesa, não há provas de que sua condição está sendo agravada pela segregação cautelar. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator